Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740085-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO e MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR PACIENTE: THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIVALDO THEOPHILO OLIVEIRA NETTO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 2.336, em favor de THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, pronunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Tribunal do Júri do Guará/DF que indeferiu o pedido de nulidade das provas (fls. 235/236). Alega o impetrante que em 11/4/2022, o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, na ação penal no 0708816-81.2021.8.07.0014. Pontua que “Após interposição dos recursos cabíveis, o eg. STJ deu provimento ao agravo em recurso especial defensivo para anular o julgamento e determinar a submissão do réu a novo júri (...) Com o retorno dos autos para a primeira instância, o Paciente apresentou questão de ordem com o fim de que fosse reconhecida a ilicitude dos arquivos de mídia (IDs 114180898 e 114179953), com o consequente desentranhamento dos autos. Isso porque, no dia 04 de março de 2021, foi acostado pela autoridade policial arquivo de mídia com suposta filmagem dos fatos, demonstrando os momentos que antecederam o delito e os movimentos posteriores. Contudo, examinando detidamente a gravação foi possível constatar a supressão de imagens e momentos indispensáveis para o esclarecimento dos fatos, antes, durante e depois, o que levou à suspeita de que houve corte, supressão ou edição da mídia”. Argumenta que “as conclusões periciais contidas no Laudo n. 52.757 atestam a completa imprestabilidade dos registros audiovisuais juntados aos autos”, já que “os ilustres experts fizeram consignar que o arquivo 2 (ID 114179953) e o arquivo 3 (ID 114180898) tiveram trechos suprimidos e, portanto, apresentam indícios de edição”. Neste contexto, sustenta que “No caso dos autos, o que se verifica é a inequívoca quebra da cadeia de custódia da prova audiovisual, o que permitiu não apenas o lançamento de sérias suspeitas acerca da mesmidade e integralidade da prova, como a efetiva supressão de conteúdo”. E ainda que “a prova não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação da sua integralidade, sem a qual resta inviabilizado o exercício da ampla defesa, ante a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade da prova”. Requer, com isso, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e o cancelamento da sessão plenária designada para o dia 25/9/2023. No mérito, postula o reconhecimento da ilicitude das mídias “acostadas ao processo como “arquivo 2” e “arquivo 3”, cuja adulteração foi detectada pelo trabalho pericial, determinando-se, na forma do art. 157 do Código de Processo Penal, o imediato desentranhamento das provas declaradas inadmissíveis”. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 19/26). Após a manifestação das partes nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, foi determinada a inclusão do processo na pauta das sessões do Tribunal do Júri (fls. 30/31). Neste ínterim, a Defesa solicitou a apresentação das mídias constantes dos autos em sua integralidade (fls. 33/34), sendo então determinada a realização de exame pericial para a averiguação de seu conteúdo (fl. 41). O Laudo de Exame de Registros Audiovisuais no 52.757/2022 (fls. 49/59), por sua vez, constatou que: “1. O Arquivo 1 apresentava uma duração compatível com o intervalo de tempo transcorrido no horário estampado no vídeo e, quando reproduzido, não foram observados quaisquer pontos de descontinuidade. Portanto, o Arquivo 1 não apresenta indícios de edição; 2. O Arquivo 2 e o Arquivo 3, por sua vez, apresentavam duração inferior ao intervalo de tempo transcorrido no horário estampado no vídeo, indicando que houve supressão de trechos desses vídeos. Além disso, quando reproduzidos, foram observados diversos pontos de descontinuidade. Portanto, o Arquivo 2 e o Arquivo 3 apresentam indícios de edição; 3. Por outro lado, cabe ressaltar que o processo de adulteração/edição fraudulenta (ver APÊNDICE A – DEFINIÇÕES), em geral, tem o objetivo de suprimir algum trecho ou evento específico do vídeo, de modo que o espectador comum não perceba que houve qualquer alteração. Portanto, pode-se considerar anormal que um fraudador elimine, intencionalmente e explicitamente, diversos trechos de poucos segundos ao longo de várias passagens de um vídeo, provocando descontinuidades inquestionáveis. 4. Além disso, verificou-se que o intervalo de tempo entre 05:51:15 e 05:55:01 foi registrado tanto pelo Arquivo 2 quanto pelo Arquivo 3. Porém, os trechos suprimidos em ambos os arquivos são diferentes, enfraquecendo a hipótese de que um mesmo fraudador tenha alterado os dois arquivos com a intenção de suprimir eventos específicos que teriam sido capturados em vídeo. 5. Desta forma, diante do exposto nos parágrafos 3 e 4, pode-se admitir, ainda, a hipótese de que as descontinuidades observadas no Arquivo 2 e no Arquivo 3 tenham sido inseridas aleatoriamente em virtude de mau funcionamento ou configuração inadequada do sistema de CFTV durante a captura e/ou exportação dos arquivos de vídeo examinados. (...) Em face do exposto e analisado, os Peritos Criminais concluem que o Arquivo 1 não apresenta indícios de edição. Já o Arquivo 2 e o Arquivo 3 tiveram trechos suprimidos e, portanto, apresentam indícios de edição. Acrescenta-se, porém, que os vestígios não permitem afastar ou confirmar a hipótese de que trechos dos vídeos tenham sido suprimidos intencionalmente ou a hipótese de que as descontinuidades sejam fruto do funcionamento inapropriado do sistema de CFTV responsável pelo registro dos eventos em vídeo, conforme os parágrafos 3, 4 e 5 do item 5”. Foi aberta vista às partes em 7/4/2022 (fls. 63/64) e em 11/4/2022, realizada a Sessão Plenária do Júri, sendo o paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado (fls. 66/71). Na sequência, o paciente interpôs apelação (fls. 77/113), desprovida, à unanimidade, por este Tribunal de Justiça (fls. 114/132). Interposto Recurso Especial (fls. 134/188), esse foi inadmitido (fls. 189/191). Apresentado Recurso de Agravo (fls. 194/205), esse restou parcialmente provido para determinar a submissão do recorrente a novo júri em virtude da ocorrência de cerceamento de defesa, pois a abertura de vista às partes acerca do laudo pericial não respeitou “o interstício mínimo de três dias úteis entre a ciência da parte e a respectiva realização do julgamento popular” (fls. 209/214). Diante disso, em 11/7/2023, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF determinou a designação de data para a realização de nova sessão plenária (fl. 215). Por conseguinte, a Defesa do paciente pleiteou que “seja reconhecida a ilicitude dos arquivos de mídia de ID114180898 e ID114179953 e seja determinado o desentranhamento dos autos” (fls. 218/221). Ao se pronunciar sobre a questão, o d. magistrado a quo pontuou que (fls. 235/237): “A Defesa alega nulidade das provas contidas nos arquivos de mídia nos 301 e 304/2022-4a DP (ID 114179953 e 114180898), ao argumento que houve adulteração do conteúdo dos registros audiovisuais, por meio de supressão, sustentando que há indícios de edição, conforme o laudo de perícia criminal no 52.757/2022-IC - laudo de exame de registros audiovisuais (ID 120639595). O laudo de perícia criminal no 66.571/2023-IC – laudo de exame de registros audiovisuais - (ID 169110908) atestou que o Arquivo 1 corresponde ao arquivo no 303/2022-4a DP (ID 114179955), o Arquivo 2 corresponde ao arquivo no 302/2022-4a DP (ID 114179954) e o Arquivo 3 corresponde ao arquivo no 304/2022-4a DP (ID 114180898). Com efeito, em que pese as alegações da Defesa, o arquivo no 301/2022-4a DP sequer foi objeto de análise do laudo de perícia criminal no 52.757/2022-IC - laudo de exame de registros audiovisuais (ID 120639595), de modo que não há qualquer razão para imputar qualquer vício nesse elemento de prova. Por outro lado, não há evidência de que houve alteração dos demais arquivos de mídia com intuito de forjar a prova e causar prejuízo ao réu. Nesse sentido, o laudo de perícia criminal no 52.757/2022-IC - laudo de exame de registros audiovisuais - (ID 120639595) afirmou que "cabe ressaltar que o processo de adulteração/edição fraudulenta (ver APÊNDICE A – DEFINIÇÕES), em geral, tem o objetivo de suprimir algum trecho ou evento específico do vídeo, de modo que o espectador comum não perceba que houve qualquer alteração. Portanto, pode-se considerar anormal que um fraudador elimine, intencionalmente e explicitamente, diversos trechos de poucos segundos ao longo de várias passagens de um vídeo, provocando descontinuidades inquestionáveis. 4. Além disso, verificou-se que o intervalo de tempo entre 05:51:15 e 05:55:01 foi registrado tanto pelo Arquivo 2 quanto pelo Arquivo 3. Porém, os trechos suprimidos em ambos os arquivos são diferentes, enfraquecendo a hipótese de que um mesmo fraudador tenha alterado os dois arquivos com a intenção de suprimir eventos específicos que teriam sido capturados em vídeo. 5. Desta forma, diante do exposto nos parágrafos 3 e 4, pode-se admitir, ainda, a hipótese de que as descontinuidades observadas no Arquivo 2 e no Arquivo 3 tenham sido inseridas aleatoriamente em virtude de mau funcionamento ou configuração inadequada do sistema de CFTV durante a captura e/ou exportação dos arquivos de vídeo examinados". Ora, não se pode sonegar ao Juiz natural da causa a análise de elemento de prova por uma simples especulação, sem qualquer evidência de que houve manipulação dolosa e espúria da prova. Assim, não há que se falar em nulidade dos arquivos nos 301 e 304/2022-4a DP, a uma porque o arquivo no 301/2022-4a DP sequer foi objeto de análise do laudo de perícia criminal no 52.757/2022-IC; a duas, porque a Defesa não se desincumbiu do ônus de apresentar provas de que o arquivo no 304/2022-4a DP tenha sido deliberadamente adulterado ou ilicitamente produzido para causar prejuízo ao réu, em contrariedade ao que determina o artigo 156 do Código de Processo Penal. Desse modo, considerando que as provas questionadas gozam de presunção de legitimidade e veracidade e que não há evidências de que tenham sido adulteradas ou ilicitamente produzidas, INDEFIRO o requerimento da Defesa e determino a manutenção no processo das provas constantes nos arquivos de mídia nos 301 e 304/2022-4a DP. Aguarde-se a realização da sessão plenária designada”. Feito esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus não se vislumbra qualquer ilegalidade patente. Isso porque o Laudo de Exame de Registros Audiovisuais no 52.757/2022 (fls. 49/59) não descartou a possibilidade de que os pontos de descontinuidade constatados sejam decorrentes do mau funcionamento ou configuração inadequada do sistema de circuito fechado de televisão - CFTV durante a captura e/ou exportação dos arquivos de vídeo examinados, não havendo que se falar, a princípio, em nulidade ou em cerceamento de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de setembro de 2023 10:44:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora